Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703612-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SUELY MARIA FERREIRA DE MELLO D E S P A C H O INTIME-SE a Embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração ID 69606944. Brasília, 18 de março de 2025 15:28:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador